Tribunal: TJSP
Processo: 1000661-47.2020.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – NÃO CABE CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE – APELANTES QUE NÃO FIRMARAM CONTRATO COM A CDHU E NEM COMPROVAM A OCUPAÇÃO ATUAL DO IMÓVEL.

RECURSO NÃO CONHECIDO.